Tribunal: TJPA
Processo: 0800924-50.2019.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800924-50.2019.8.14.0097

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: VITORINO RIBEIRO DO AMARAL

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800924-50.2019.8.14.0097

APELANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

ADVOGADA: PAULA DA CUNHA PAIVA OAB/BA 59.450

APELADO: VITORINO RIBEIRO DO AMARAL

ADVOGADO: KLEBER MIGUEL MATTEIS GADELHA OAB/PA 26.673

RELATOR: Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Os embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma do acórdão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão.

Embargos de Declaração
CONHECIDOS
e
IMPROVIDOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como ora embargante
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
e ora embargado
VITORINO RIBEIRO DO AMARAL.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém , 05 de dezembro de 2023.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800924-50.2019.8.14.0097

APELANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

ADVOGADA: PAULA DA CUNHA PAIVA OAB/BA 59.450

APELADO: VITORINO RIBEIRO DO AMARAL

ADVOGADO: KLEBER MIGUEL MATTEIS GADELHA OAB/PA 26.673

RELATOR: Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

RELATÓRIO

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 9522175), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão ID 9419187, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – LAUDO TÉCNICO DE CONCLUIU PELA FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO RECORRIDO – APLICAÇÃO SÚMULA 479 STJ – DANOS MORAIS DEVIDOS E ESTIPULADOS EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL (R$10.000,00) – MANUTENÇÃO INTEGRAL DO JULGADO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Restou demonstrado que o apelado não assinou o contrato de empréstimo consignado junto ao Banco Itaú Consignados S.A., sendo concluído por meio de laudo técnico que a assinatura constante no contrato se trata de falsificação de assinatura;

2 – Aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça;

3 – Recurso de Apelação
conhecido e não provido”

Alega a embargante que o v. acórdão apresenta omissão e erro material. Sustenta quanto à ocorrência de omissão no acordão embargado uma vez que este teria deixado de analisar os documentos que supostamente comprovariam que houve a transferência de valor pelo Banco para a conta de titularidade da Embargada.

Assevera, ainda, a ocorrência de erro material, pois os juros de mora deveriam incidir a partir do trânsito em julgado.

Em sede de contrarrazões (id. 9912924), a recorrida pugnou pelo improvimento dos embargos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco,
por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

No caso em apreço, inicialmente, alega o embargante
a ocorrência de omissão no acordão embargado uma vez que este teria deixado de analisar os documentos que supostamente comprovariam que houve a transferência de valor pelo Banco para a conta de titularidade da Embargada, afirma que estes documentos comprovariam a legalidade da relação jurídica.

Todavia, conforme se depreende do acórdão embargado, em análise ao laudo técnico realizado pelo Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves (ID. 6466927), se concluiu que as assinaturas lançadas na Cédula de Crédito Bancário não apresentam identidade gráfica com os padrões oferecidos pelo autor da ação, caracterizando falsificação de sua assinatura, restando ausente dúvida de que a contratação ocorreu mediante fraude, de modo que as supostas transferências não deveriam ter ocorrido, pois o contrato demonstrou-se ilegal desde a origem.

Deste modo, não há que se falar em omissão uma vez que demonstrou-se evidente a ilegalidade do contrato firmado.

Noutra ponta, no que concerne à alegação de que houve erro material
, pois os juros de mora deveriam incidir a partir do trânsito em julgado, destaca-se, ao proferir uma decisão, o julgador deve ficar adstrito ao pedido formulado pelas partes, para impedir que se configurem os conhecidos vícios de decisões citra, ultra e/ou extra petita, trata-se, na verdade do princípio da adstrição ou congruência.

Diante disso, nota-se da leitura do recurso apelatório que o apelante/embargante não se insurgiu contra o termo inicial de juros moratórios estabelecido na sentença proferida pelo juízo primevo, de modo que impossibilitada a sua análise, sob pena de configurar decisão extra petita.

Com efeito, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no
decisum
, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir.

Desse modo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2.

Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida
, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022) (Grifei).

Destarte, inexiste omissão ou erro material no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação.

Por fim,
quanto à aplicação da sanção prevista no art. 81 do CPC por litigância de má-fé, pleiteada pela parte embargada, entendo que este não é o caso, posto que a interposição do presente recurso pela parte embargante não configurou qualquer das hipóteses de litigância de má-fé previstas no art. 80 do CPC/2015.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter o acórdão embargado em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, 05 de dezembro de 2023.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 13/12/2023